Tribunal: TJES
Processo: 5043901-22.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Infração Administrativa
Data de julgamento: 2026-03-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043901-22.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEXANDRE SANTANA CLEMENTINO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSAL RECURSO INOMINADO Nº: 5043901-22.2024.8.08.0024

RECORRENTE: ALEXANDRE SANTANA CLEMENTINO

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES)

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA AO TESTE DE ALCOOLEMIA (ART. 165-A, CTB). NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO. EXPEDIÇÃO FORA DO PRAZO DE 30 DIAS. ART. 281, § 1º, II, DO CTB. ARQUIVAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DOS ATOS SUBSEQUENTES. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR ANULADA. RESTITUIÇÃO DO VALOR DA MULTA DEVIDA. ART. 286, § 2º, CTB. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação do Auto de Infração de Trânsito (AIT) nº BA00176831 e da respectiva penalidade de suspensão do direito de dirigir, bem como o pleito de restituição do valor pago a título de multa. O recorrente sustenta a nulidade do procedimento administrativo por cerceamento de defesa e pela ocorrência da decadência, uma vez que a notificação da autuação teria sido expedida após o prazo legal de 30 dias.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia cinge-se em verificar a validade da notificação de autuação frente ao prazo estabelecido pelo art. 281, § 1º, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. Compulsando os autos, verifica-se que a postagem de notificação de autuação excedeu o prazo do art. 281, § 2º, inc. II do CTB, resultando na necessidade de se arquivar o auto de infração; 2. O arquivamento do auto de infração acarreta a nulidade de todas as penalidades acessórias, incluindo a suspensão do direito de dirigir. 3. Declarada a nulidade, a restituição do valor pago é impositiva, conforme art. 286, § 2º, do CTB.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e provido para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97), Arts. 165-A, 281 e 286.

RELATÓRIO

O recorrente ajuizou ação anulatória em face do DETRAN/ES alegando que sofreu processo administrativo de suspensão do direito de dirigir em decorrência do AIT nº BA00176831 (recusa ao bafômetro em 15/12/2021). Sustenta que a notificação da autuação foi expedida intempestivamente, o que gerou a decadência do direito de punir, além de apontar cerceamento de defesa no âmbito administrativo. Requer a anulação da suspensão e a devolução dos valores pagos.

O requerido apresentou contestação defendendo a regularidade do processo administrativo, afirmando que as notificações seguiram os trâmites legais e que o auto de infração goza de presunção de legitimidade.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que não houve irregularidade no prazo de expedição das notificações, mantendo a higidez da penalidade imposta.

Inconformado, o autor interpôs recurso inominado reiterando as teses de mérito e apontando erro de fato na sentença quanto à análise das datas de postagem das notificações. Contrarrazões apresentadas pelo recorrido pugnando pela manutenção do julgado.

É o relatório. Passo a fundamentar o voto.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, assiste razão ao recorrente. A sentença de primeiro grau incorreu em desacerto ao considerar que a notificação de autuação foi expedida dentro do prazo legal.

Segundo estabelece o Art. 280, VI, do CTB, "Ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á auto de infração, do qual constará: VI - assinatura do infrator, sempre que possível, valendo esta como notificação do cometimento da infração".

Não há explicação nos autos sobre o motivo, mas o fato é que a Administração Pública não se valeu da prerrogativa de notificar o condutor no momento da abordagem.

Sendo assim, o Código de Trânsito Brasileiro estabelece uma garantia ao condutor no art. 281, § 1º, inciso II, dispondo que o auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação.

No caso em tela, a infração foi cometida em 15/12/2021. Assim, o prazo final para a expedição da notificação seria o dia 14/01/2022. Todavia, o documento de id. 18158697 indica que a "data postagem estimada" era 05/01/2022, mas registra expressamente que a "data postagem realizada" ocorreu somente em 27/01/2022. Os documentos de id. 18158684 corroboram com a intempestividade da postagem, pois trazem o rastreamento dos Correios (BH436010938BR).

Portanto, resta comprovado que a expedição da notificação da autuação ocorreu 43 dias após a infração, extrapolando o prazo decadencial de 30 dias.

Uma vez reconhecida a nulidade do auto de infração, todos os atos dele derivados são igualmente nulos, o que inclui a penalidade de suspensão do direito de dirigir aplicada ao recorrente.

Por fim, quanto ao pedido de restituição de valores, o art. 286, § 2º, do CTB preceitua que, se a infração for anulada, o valor da multa deverá ser devolvido ao infrator, devidamente atualizado. Havendo prova do pagamento (id. 18158697 - Pág. 9), a procedência do pedido de restituição é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença, julgando procedentes os pedidos autorais para:

Determinar o arquivamento do Auto de Infração de Trânsito nº BA00176831 e, consequentemente, anular a penalidade de suspensão do direito de dirigir aplicada ao autor no Processo Administrativo nº 2022-X9BDN, determinando ao DETRAN/ES que proceda à imediata baixa do bloqueio no prontuário do condutor;

Condenar o DETRAN/ES à restituição do valor pago a título de multa, referente ao mencionado auto de infração, corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde o desembolso e acrescido de juros de mora conforme os índices aplicáveis à Fazenda Pública (Art. 1º-F da Lei nº 9.494/97).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (Art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)